Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801085-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: ISADORA DA SILVA PEREIRA, NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA
–
N
Ã
O CABIMENTO - SUBSTITUI
ÇÃ
O DE VE
Í
CULO OU RESTITUI
ÇÃ
O DOS VALORES PAGOS
–
NECESSIDADE DE DILA
ÇÃ
O PROBAT
Ó
RIA E PER
Í
CIA T
É
CNICA - AUS
Ê
NCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO
–
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
–
NECESSIDADE REFORMA DO DECISUM
–
REVOGA
ÇÃ
O DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, uma vez que, pelo que se depreende dos documentos juntados, não houve a demonstração da impossibilidade do veículo para uso ou ainda, a demonstração de que os problemas relatados, não foram solucionados a contento, fatos que somente serão elucidados no decorrer da instrução processual e que demandam dilação probatória, inclusive com a realização de perícia técnica.

2-
Ademais, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se observa do caso em tela.

3-
Assim, a decisão ora vergastada merece reparos, uma vez ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e agravada ISADORA DA SILVA PEREIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (PROC Nº. 0800761-44.2020.8.14.0062)
,
antecipou os efeitos da tutela pleiteada nos seguintes termos, in verbis:

“POSTO ISSO, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA para determinar que as rés, no prazo de 30 (trinta) dias, PROMOVAM uma das duas seguintes medidas, sob pena de incorrerem as Requeridas, solidariamente, em multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 1. SUBSTITUAM o veículo alienado à Autora, por outro de mesmo modelo e ano, com condições de apresentação, acessórios e quilometragem o mais semelhantes possíveis, podendo ser negociado diretamente com a autora eventual acréscimo ou decréscimo quanto aos valores até então pagos (sinal mais somatório das parcelas pagas), isso em razão de ser improvável o fornecimento de veículo exatamente igual; 2. RESTITUAM à autora os valores até então pagos (sinal mais parcelas pagas) devidamente atualizados pelo INPC, de sorte a que possa, nessa hipótese, decidir pela aquisição de um outro veículo de sua escolha”

Alega a agravante que o veículo, objeto da demanda, fora devidamente reparado, estando o referido automóvel em plenas condições de trafegabilidade.

Sustenta que após o último reparo executado com a substituição/reposição dos componentes do teto solar, todas as reclamações técnicas que motivaram a presente ação foram solucionadas em garantia e de forma satisfatória.

Ressalta ainda que, no ato da realização da revisão em 17/09/2021 com 29.127 km rodados, o veículo havia rodado quase 9.000 km após o último reparo realizado em 23/02/2021 com 20.212 km rodados, e nenhuma reclamação foi registrada, o que comprova a eficiência do último reparo executado, afirmando, portanto, que a liminar perdeu eficácia a partir do momento em que o veículo já se encontra reparado/sanado e sendo normalmente utilizado pela Agravada/Autora.

Alega também que somente a realização de perícia técnica no veículo poderá comprovar de maneira inequívoca que após os reparos executados com substituições de peças e ajustes, o veículo ficou em condições normais de funcionamento, estando apto a função a que se destina como qualquer outro veículo similar.

Aduz que Juízo de 1º grau não avaliou sequer a necessidade de prova pericial, tendo apenas determinado liminarmente que as Rés (Volkswagen e NB Automóveis) cumprissem com a tutela de substituição ou restituição dos valores pagos, em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa.

Salienta também o não cabimento da multa diária por se mostrar a mesma exacerbada.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar o decisum ora guerreado e, no mérito, sua reforma integral.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 8176280), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado a fim de sustar a eficácia da decisão ora vergastada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 8580414).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8643588).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da liminar deferida pelo juízo de 1º grau que determinou a substituição do veículo alienado à autora ou a restituição dos valores até então pagos, sob pena de multa diária por descumprimento.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, uma vez que, pelo que se depreende dos documentos juntados, não houve a demonstração da impossibilidade do veículo para uso ou ainda, a demonstração de que os problemas relatados, não foram solucionados a contento, fatos que somente serão elucidados no decorrer da instrução processual e que demandam dilação probatória, inclusive com a realização de perícia técnica.

Ademais, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se observa do caso em tela.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA DO PEDIDO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075802751, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 06/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E DO RECURSO – PEDIDO DE LIMINAR PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - VEÍCULO DEVOLVIDO E REPARADO – FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, não deve ser concedida a tutela de urgência. Em que pese o veículo adquirido pelo autor-agravante ter apresentado defeito durante o período de garantia, o que pode gerar a rescisão do contrato de compra e venda, não subsiste o periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência se o veículo objeto da demanda foi devolvido ao autor e reparado.
II) Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AI: 14019216720218120000 MS 1401921-67.2021.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

Assim, a decisão ora vergastada merece reparos, uma vez ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão agravada, revogando a liminar concedida, em razão da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão e do perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum, previstos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 18/08/2022